Tribunal: TJBA
Processo: 8038695-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038695-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038695-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

Paciente: Adolescente R. A. B.

Def. Público: Eduardo Feldhaus

Impetrado: Juízo de Direito da 5ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Salvador/BA

Processo Referência: 8132266-54.2024.8.05.0001

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PROGRESSÃO DE SEMILIBERDADE PARA LIBERDADE ASSISTIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 198 DO ECA. SISTEMA RECURSAL DO CPC. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, com pedido de provimento liminar, em favor do adolescente R. A. B., que cumpriu medida socioeducativa de internação desde 05/08/2024, em razão de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Aponta como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA.

2. A impetrante sustenta constrangimento ilegal na progressão da medida socioeducativa para semiliberdade, pleiteando que seja aplicada a liberdade assistida, à luz do parecer técnico favorável da equipe técnica. Nestes termos, alega vício de fundamentação da decisão que indeferiu o pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A controvérsia consiste em determinar se é cabível
habeas corpus
para discutir decisão que indefere pedido de progressão de medida socioeducativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O
habeas corpus
não é via adequada para substituir recurso próprio para impugnação de decisões interlocutórias no âmbito da execução de medidas socioeducativas, conforme art. 198 do ECA e art. 1.015 do CPC.

5. De mais a mais, a Impetrante sequer instruiu o processo com cópia da decisão questionada, omissão que não foi suprida pelas informações judiciais, o que inviabiliza, também por esta razão, o exame do mérito do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Ordem não conhecida, com extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. O
habeas corpus
não se presta à substituição de recurso cabível previsto no ordenamento jurídico, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, a justificar a concessão da ordem de ofício. 2. A ausência de juntada da decisão judicial impugnada inviabiliza o conhecimento da ordem, por ausência de elementos mínimos para análise do mérito.”

DISPO
SITIVOS CITADOS:

·

ECA, art. 198; CPC, art. 1.015.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STJ, HC 576.849/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.06.2020, DJe 26.06.2020.

·

TJMG, HC n. 15401784020248130000, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 20.03.2024.

·

TJ-MG, HC n. 33364039820238130000, Relator.: Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
Habeas Corpus
n.
8038695-95.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em benefício do Adolescente R. A. B.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer a ordem, nos termos do voto do Relator.